Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. SISTEMA S. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE.

1. A litispendência ocorre quando tramitam, simultaneamente, mais de um processo sobre o mesmo tema. O processo que foi proposto por último deverá ser extinto, para evitar-se decisões conflitantes na solução de um problema.

2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S.

3. O pedido de condenação do agravante em reparação por danos morais coletivos é possível em sede da ação de improbidade administrativa.

4. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil.

5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo.

6. Agravo de instrumento desprovido.